Tribunal: TJPA
Processo: 0818796-39.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4939 - Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818796-39.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO CARLOS LEAL MOREIRA, CARLOS ANDRE LEAL MOREIRA, MAURICIO LEAL MOREIRA, C L M EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: RICARDO AUGUSTO PINA DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DEFERE O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IRRELEVÂNCIA QUANTO À AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DOS BENS DAS EXECUTADAS. FALTA DE INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA (ART. 774, V, DO CPC). PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0818796-39.2023.8.14.0000

AGRAVANTES: MAURÍCIO LEAL MOREIRA, CARLOS ANDRÉ LEAL MOREIRA, JOÃO CARLOS LEAL MOREIRA E CLM EMPREENDIMENTOS & PARTICIPAÇÕES LTDA.

AGRAVADO: RICARDO AUGUSTO PINA DA ROCHA

INTERESSADA: BERLIM INCORPORADORA LTDA.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por JOÃO CARLOS LEAL MOREIRA, CARLOS ANDRÉ LEAL MOREIRA, MAURÍCIO LEAL MOREIRA E CLM EMPREENDIMENTOS & PARTICIPAÇÕES LTDA., em face da decisão monocrática de
ID Num.

17991751
, que negou provimento à apelação da autora.

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MAURÍCIO LEAL MOREIRA, CARLOS ANDRÉ LEAL MOREIRA, JOÃO CARLOS LEAL MOREIRA E CLM EMPREENDIMENTOS & PARTICIPAÇÕES LTDA.
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, proferida nos autos de INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA, em sede de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº 0843447-42.2022.8.14.0301, suscitado por
RICARDO AUGUSTO PINA DA ROCHA
em face de
BERLIM INCORPORADORA LTDA.

Na ação de conhecimento (AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS nº 0010069-41.2016.8.14.0301), consta que
RICARDO AUGUSTO PINA DA ROCHA
, em 14 de setembro de 2009, adquiriu a unidade 1305 do Empreendimento Torres Dumont, com previsão de entrega para 30 de junho de 2015. Entretanto, até a propositura da ação (08.01.2016) a unidade não havia sido entregue.

Nessa linha, requereu a rescisão da avença, com a devolução das parcelas pagas sem retenção de natureza contratual e indenização por danos morais.

A sentença foi lavrada nos seguintes termos (
Id. Num. 8559762
– autos da ação de conhecimento):

(...) Isto posto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, confirmando os termos da tutela antecipada de fls. 53, para:

a) declarar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, reconhecendo a culpa da construtora ré pela rescisão;

b) condenar a ré à devolução integral dos valores pagos pelo autor, mediante parcela única, que deverá ser acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês, corrigido pelo índice do IPCA-IBGE, a contar da citação;

c) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA - IBGE, nos termos da Súmula 362 do STJ;

d) condenar a ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Por via de consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no art. 487, I do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitado em julgado, arquivem-se.

Belém, 02 de maio de 2018.

ROBERTO CÉZAR OLIVEIRA MONTEIRO

Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Inconformada, a
BERLIM INCORPORADORA LTDA.
interpôs recurso de apelação no
Id. Num. 1399108
, alegando que a sentença mereceria ser reformada, sob os seguintes fundamentos:

1. Defende que não cometeu nenhum ato ilícito e que a rescisão partiu do Apelado;

2. Sustenta não ser devido a devolução integral nem de uma vez, por existir cláusula contratual prevendo a retenção e 50% e a devolução de forma parcelada; e

3. Encerra, afirmando que não são devidos danos morais.

Contrarrazões apresentadas no
Id. Num. 1399110
.

Proferi monocrática em 29/07/2020, julgando improvida a apelação, sendo a decisão assim ementada (
Id. Num. 89205810
):

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO DE CONTRATO. DEVOLUÇÃO integral. PARCELA ÚNICA. incidência da súmula 543, do stj e do art. 35, inciso III, do CDC c/c o art. art. 43-A, §1º, da Lei nº 4.591/1964. danos morais devidos. apelação conhecida e desprovida.

Agravo Interno no
Id. Num. 89205813
.

Contrarrazões no
Id. Num. 89205821
.

Acórdão no
Id. Num. 89205827
, negando conhecimento ao Agravo Interno, ementado da seguinte maneira:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO DE CONTRATO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. PARCELA ÚNICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 543, DO STJ E DO ART. 35, INCISO III, DO CDC C/C O ART. ART. 43-A, §1º, DA LEI Nº 4.591/1964. DANOS MORAIS DEVIDOS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZIU OS TERMOS DA APELAÇÃO SEM DEMONSTRAR RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.021, § 1º DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

Não tendo sido admitido Recurso Especial, houve o trânsito em julgado da decisão monocrática que julgou a apelação em 1º/03/2023, cfe. certidão de
Id. Num. 89206306
.

O ora Agravado requereu o Cumprimento Provisório da Sentença (nº 0843447-42.2022.8.14.0301), em 12/05/2022, já tendo sido convolado em definitivo com o trânsito em julgado da decisão que julgou a ação de conhecimento.

Na oportunidade, postulou pelo redirecionamento dos atos expropriatórios contra as demais empresas do grupo econômico da Executada, sobretudo, a maior controladora,
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.
(
Id. Num. 61109072
).

Impugnação ao cumprimento de sentença apresentados por
BERLIM INCORPORADORA LTDA.
e
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.
no
Id. Num. 74755240
– autos do cumprimento.

O juízo
a quo
rejeitou a impugnação no
Id. Num. 83537617
, ocasião na qual deferiu o pedido de bloqueio
on-line
formulado pelo Exequente, no total de R$326.417,19.

No entanto, o total bloqueado foi de apenas R$44,92 (
Id. Num. 84763504
), razão pela qual o Exequente pugnou pelo deferimento de uso da ferramenta de rastreio de ativos financeiros SNIPER e pela desconsideração da personalidade jurídica dos sócios da Executada.

Em decisão de
Id. Num. 87509808
, de 1º/03/2023, o juízo primevo
recebeu
o incidente de desconsideração da pessoa jurídica, suspendendo o cumprimento de sentença e ordenando a citação dos réus, ora Agravantes, nos termos do art. 135, do CPC.

Manifestação dos Agravantes
MAURÍCIO LEAL MOREIRA, CARLOS ANDRÉ LEAL MOREIRA, JOÃO CARLOS LEAL MOREIRA
no
Id. Num. 91126873
.

Em decisão de 31/07/2023, o juízo de origem
indeferiu
o pedido de desconsideração sob o argumento de que só houve uma tentativa de penhora
on-line
dos bens da Executada (
Id. Num. 97811767
). Todavia, deferiu a penhora via SISBAJUD no modo “Teimosinha” pelo prazo de 15 (quinze) dias, bem como a utilização do INFOJUD das 3 ultimas declarações de Imposto de Renda e do RENAJUD.

Entretanto, o total bloqueado dessa segunda vez foi de somente R$89,85, R$11,07 e R$13,79 em relação aos três protocolos abertos para tal fim (
Ids. Num. 99172104 a 99172108
).

Diante disso, o Exequente reiterou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em relação aos sócios, bem como da pessoa jurídica sócia, integrante/controlada do grupo LEAL MOREIRA,
C L M EMPREENDIMENTOS & PARTICIPAÇÕES LTDA.

O juízo singular, então,
recebeu
o incidente de desconsideração em relação à empresa
C L M
(
Id. Num. 100967642
).

Manifestação dos ora Agravantes no
Id. Num. 102577541
.

Em 21/11/2023, sobreveio a decisão ora recorrida, lavrada nos seguintes termos (
Id. Num. 104645633
):

(...)
DECISÃO

Vistos.

Trata-se de INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA oposto por RICARDO AUGUSTO PINA DA ROCHA em face de CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e BERLIM INCORPORADORA LTDA, de ID. 99469197.

Manifestação dos sócios das empresas executadas, e da empresa C L M EMPREENDIMENTOS & PARTICIPAÇÕES LTDA., de ID. 102577541, alegando, em síntese, que os requisitos legais que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica não estão presentes no caso dos autos, bem como que a desconsideração não pode atingir os bens dos réus pessoas físicas, por não comporem o quadro societário das empresas. Alegaram, ainda, a ausência de esgotamento dos atos expropriatórios.

Manifestação do exequente de ID. 103295587, reiterando o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

É o breve relatório.

DECIDO.

A desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine), importada para o Brasil pelo ilustre jurista Rubens Requião e incorporada posteriormente ao ordenamento jurídico, tem por finalidade coibir os abusos praticados sob o escudo da personalidade jurídica da pessoa jurídica, possibilitando que os bens dos sócios ou dos administradores respondam por dívidas da sociedade nos casos previstos em lei.

O instituto em comento não visa a extinção da pessoa jurídica, mas tão somente o afastamento momentâneo de sua autonomia patrimonial em determinadas situações autorizadas por lei.

Segundo o entendimento do ilustre civilista Silvio de Salvo Venosa (Direito Civil. Parte Geral. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2003.v.1):

“(...) quando a pessoa jurídica, ou melhor, a personalidade jurídica for utilizada para fugir de suas finalidades, para lesar terceiros, deve ser desconsiderada, isto é, não deve ser levada em conta a personalidade técnica, não deve ser tomada em consideração sua existência, decidindo o julgador como se o ato ou negócio houvesse sido praticado pela pessoa natural (ou outra pessoa jurídica). Na realidade, nessas hipóteses, a pessoa natural procura um escudo de legitimidade na realidade técnica da pessoa jurídica, mas o ato é fraudulento e ilegítimo. Imputa-se responsabilidade aos sócios e membros integrantes da pessoa jurídica que procuram burlar a lei ou levar terceiros. Não se trata de considerar sistematicamente nula a pessoa jurídica, mas em caso específico e determinado, não a levar em consideração. Tal não implica, como regra geral, negar a validade à existência da pessoa jurídica.”

Flávio Tartuce também ensina que:

“(...) Tal instituto permite ao juiz não mais considerar os efeitos da personificação da sociedade para atingir e vincular responsabilidades dos sócios, com intuito de impedir a consumação de fraudes e abusos por eles cometidos, desde que causem prejuízos e danos a terceiros, principalmente a credores da empresa. Dessa forma, os bens particulares dos sócios podem responder pelos danos causados a terceiros. Em suma, o escudo, no caso da pessoa jurídica, é retirado para atingir quem está atrás dele, o sócio ou administrador. (...)” (Manual de Direito Civil. Volume único. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2011, p. 135).

Atualmente, a desconsideração da personalidade jurídica encontra-se prevista basicamente em 04 (quatro) diplomas legais. São eles: art. 50 do Código Civil – CC, art. 28 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, art. 4º da Lei de Crimes Ambientais e art. 14 da Lei Anticorrupção.

Da leitura dos dispositivos supracitados, a doutrina brasileira extraiu duas teorias que buscam classificar o instituto, de acordo com o número de requisitos exigidos por lei para que seja possível a desconsideração: as teorias maior e menor.

A teoria maior pode ser observada no art. 50 do CC que assim dispõe:

“Art. 50 - Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
(Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 4º A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 5º Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019
)".

Assim, no caso da teoria maior, exige-se o abuso da personalidade jurídica que pode ocorrer por desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

Por outro lado, a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica se faz presente, por exemplo, no art. 28 do CDC, o qual preleciona que: “

“Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver
abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social
. A desconsideração também será efetivada quando houver
falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração
.

(...)

§ 5°
Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores
.” (grifamos).

Como se vê, o
caput
do art. 28 do CDC estabelece um rol não taxativo de hipóteses que autorizam a aplicação do instituto em análise, exigindo como único requisito o prejuízo ao consumidor, sendo cabível, inclusive, o deferimento de ofício pelo juiz. Ademais, a prova da insolvência também é suficiente para que a personalidade jurídica seja desconsiderada.

A par dessas breves considerações, importante ressaltar que, no caso
sub judice
, resta patente que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, haja vista que oriunda de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em que as partes se enquadram na qualidade de fornecedor e consumidor, conforme arts. 2º e 3º do CDC, cabendo, portanto, a incidência das regras consumeristas na situação em litígio, em especial, o art. 28 do CDC.

Ora, analisando os autos, mormente os argumentos apresentados no incidente de desconsideração, verifico que assiste razão ao exequente, haja vista que a personalidade jurídica das empresas executadas está implicando em obstáculo ao ressarcimento do consumidor.

Saliento que a ação principal foi proposta em 2016, sob a alegação de atraso na entrega do imóvel adquirido junto às executadas. Por conseguinte, diante da sentença que julgou totalmente procedentes os pedidos do autor, este ingressou com cumprimento provisório de sentença, sem sucesso, até a presente data, na constrição de bens das devedoras, em que pese, inclusive, a utilização dos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário para localização de bens.

Destarte, não se pode negar os prejuízos que o exequente vem sofrendo devido ao descumprimento dos termos da sentença pelas executadas, o que autoriza, na forma do art. 28, § 5º do CDC, a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar, inclusive, os bens das empresas que fazem parte do mesmo grupo societário daquelas.

Destaco que, até a presente data, as executadas sequer indicaram bens à penhora ou apresentaram proposta de acordo nos autos, o que demonstra a falta de interesse na composição consensual do litígio.

Desse modo, entendo ser possível a desconsideração da personalidade das empresas executadas para atingir os bens de seus sócios e da empresa C L M EMPREENDIMENTOS & PARTICIPAÇÕES LTDA, haja vista que a personalidade jurídica daquelas está servindo de obstáculo ao ressarcimento do consumidor.

Isto posto, ACOLHO O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA para fazer integrar o polo passivo do presente cumprimento de sentença os sócios CARLOS ANDRE LEAL MOREIRA, JOÃO CARLOS LEAL MOREIRA e MAURICIO LEAL MOREIRA, bem como a empresa C L M EMPREENDIMENTOS & PARTICIPAÇÕES LTDA.

Defiro o pedido de penhora online via SISBAJUD de valores porventura localizados nas contas bancárias de titularidade das partes executadas.

Havendo a indisponibilidade de valores, intimem-se as executadas, na pessoa de seus advogados, via sistema PJE, para querendo, apresentarem manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §§ 2º e 3º, do CPC).

Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, retornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Belém, 21 de novembro de 2023.

ROBERTO CÉZAR OLIVEIRA MONTEIRO

Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital (...) – grifei.

Contra este ato, os Insurgentes recorrem a esta instância, pleiteando a concessão do efeito suspensivo, alegando
error in judicando
, dada a ausência dos requisitos previstos no art. 50, do Código Civil, e no art. 28, do CDC, para a desconsideração da personalidade jurídica.

Sustentam a inexistência de esgotamento de busca de bens, informando que nem todas as possíveis medidas de satisfação do crédito foram tomadas, havendo outras a serem tentadas anteriormente à instauração do incidente, a exemplo da penhora de bens imóveis, inclusive, do bem objeto da ação de rescisão na origem.

Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pedem o provimento do recurso, sendo reconhecido o
error in judicando
, no sentido de apontar a improcedência do pedido de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Juntam documentos.

Indeferi o efeito suspensivo em decisão de
Id. Num. 17266183
, datada de 04/12/2023.

A parte Agravante interpôs Agravo Interno em face da decisão que negou o efeito, pugnando por sua reforma, com a modificação da decisão
a quo
(
Id. Num. 17874716
).

Contrarrazões ao Agravo Interno por
RICARDO AUGUSTO PINA DA ROCHA
ao
Id. Num. 17991317
.

Acosta documentos.

Sem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, cfe. certidão de
Id. Num. 17991412
.

Sobreveio a Decisão Monocrática de
ID 17991751:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DEFERE O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IRRELEVÂNCIA QUANTO À AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DOS BENS DAS EXECUTADAS. FALTA DE INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA (ART. 774, V, DO CPC). PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Irresignada a parte agravante interpôs Agravo Interno ao ID 18460436, alegando falta de fundamentação da decisão e ausência dos requisitos legais, requerendo seja reconsiderada a decisão.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões ao ID 18530227

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Cinge-se a controvérsia acerca da verificação da presença dos requisitos autorizadores da admissão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos autos de origem.

É sabido que, em regra, não respondem as pessoas físicas dos sócios pelas dívidas da pessoa jurídica, por se tratar de pessoas distintas, que não se confundem.

Lado outro, a teoria da despersonalização da pessoa jurídica permite que não mais se considerem os efeitos da personificação ou da autonomia jurídica da sociedade, para atingir e vincular a responsabilidade dos seus sócios, tendo como objetivo impedir a consumação de fraudes e abusos de direito, cometidos em nome da personalidade jurídica, que causem prejuízos ou danos a terceiros.

Com relação à despersonalização, não se pode olvidar que se trata de instituto excepcional, somente aplicável quando há prova concreta de ilícitos perpetrados pelos sócios da pessoa jurídica.

Com efeito, a desconsideração da personalidade jurídica tem embasamento legal no art. 50 do CC c/c o art. 28, do CDC:

CÓDIGO CIVIL

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 4º A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 5º Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

CDC

Da Desconsideração da Personalidade Jurídica

Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

§ 1° (Vetado).

§ 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código.

§ 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código.

§ 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa.

§ 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

O Código de Processo Civil, por sua vez, regula o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da seguinte forma:

DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.

§ 1º O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.

§ 2º Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1º A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3º A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2º.

§ 4º O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.

Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.

Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória.

Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno.

Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente.

O desvio de finalidade mencionado pelo Código Civil é caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica.

A demonstração da confusão patrimonial, por sua vez, caracteriza-se pela inexistência, no campo dos fatos, de separação do patrimônio da pessoa jurídica e do de seus sócios, ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas.

Ressalta-se que a ação principal foi proposta em 2016, sob a alegação de atraso na entrega do imóvel vendido pelas Executadas ao Exequente. Em seguida, ante a sentença que julgou totalmente procedentes os pedidos do Autor, esse ingressou com cumprimento provisório de sentença, sem sucesso na constrição de bens das devedoras até os dias atuais, mesmo com a utilização dos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário para localização de bens.

Veja-se que o juízo
a quo
, num primeiro momento (após uma tentativa frustrada de captura de numerário via bloqueio de contas da parte Ré), em 31/07/2023,
indeferiu
o pedido de desconsideração sob o argumento de que só houvera uma tentativa de penhora
on-line
dos bens da Executada (
Id. Num. 97811767
), ao que deferiu a penhora via SISBAJUD no modo “Teimosinha” pelo prazo de 15 (quinze) dias, bem como a utilização do INFOJUD das 3 últimas declarações de Imposto de Renda e do RENAJUD.

Todavia, diante dos inegáveis prejuízos sofridos pelo Exequente com o descumprimento dos termos da sentença pelas Executadas, e ante o fato de que, até a presente data, essas sequer indicaram bens à penhora ou apresentaram proposta de acordo nos autos, servindo sua personalidade jurídica de obstáculo ao ressarcimento do consumidor, o juízo singular entendeu por
admitir
o incidente

de

desconsideração da personalidade das empresas Rés para atingir os bens de seus sócios e da empresa
C L M EMPREENDIMENTOS & PARTICIPAÇÕES LTDA.

Anote-se, ainda, que, em suas razões recursais, a parte Agravante se limita a defender a ausência dos requisitos para autorizar a medida e a alegar que os meios para localização de bens não foram esgotados, em que pese o resultado negativo das pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (
Ids. Num. 84763504, 99172104 a 99172108
)

De rigor, ressalta-se ser
irrelevante a ausência de esgotamento na procura de bens da executada
, mormente porque, nos termos do artigo 774, inciso V, do CPC, incumbe ao devedor, quando intimado, indicar os bens passíveis de penhora,
o que não fez
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que defere pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da medida. Relação jurídica regulada pelo Código de Defesa do Consumidor. Aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. O art. 28 do Código de Defesa do Consumidor é taxativo ao admitir a desconsideração da personalidade jurídica quando há mero estado de insolvência, ou mesmo a personalidade jurídica for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, conforme seu § 5º, exatamente por se tratar da aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica.
Irrelevância quanto à ausência de esgotamento das tentativas de localização dos bens da executada. Ausência de indicação de bens à penhora (art. 774, V, do CPC/2015).
Precedentes. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

(AI nº 2043263-82.2022.8.26.0000, 27a Câmara de Direito Privado, rel. des. Alfredo Attié, j. em 29.03.2022)

EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Incidente indeferido. Instituo que objetiva que os sócios não se ocultem sob o manto da sociedade, com lesão a interesse de terceiros. Resultado negativo das pesquisas Bacenjud, Renajud e Infojud. Empresa se encontra inapta perante a Fazenda Estadual, com a inscrição cassada por inatividade presumida.
Irrelevante a ausência de esgotamento na procura de bens da executada, mormente porque, quando intimada, não indicou bens passíveis de penhora, nos termos do artigo 774, V, do CPC/2015. Desconsideração da personalidade jurídica que se impõe. Possibilidade de se perseguir os bens particulares dos sócios, os quais devem integrar o polo passivo.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 20983927220228260000 SP 2098392-72.2022.8.26.0000, Relator: Paulo Alcides, Data de Julgamento: 20/06/2022, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022)

Dessa forma,
verifico a presença dos requisitos necessários para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da parte Agravante, pelo que deve restar mantida
in totum
a decisão monocrática recorrida.

Assim já decidiram os Tribunais pátrios em casos semelhantes:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DEFERIMENTO - NECESSIDADE - ABUSO DA PERSONALIDADE CARACTERIZADO DEVIDO AO DESVIO DE FINALIDADE - DECISÃO MANTIDA. - O Código Civil, em seu art. 50, adotou a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, prevendo de forma expressa a possibilidade de se afastar o escudo da separação patrimonial existente entre sócio e sociedade quando esta última tiver sua finalidade desviada ou nos casos de confusão patrimonial - O desvio de finalidade é caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica - A confusão patrimonial, por sua vez, caracteriza-se pela inexistência, no campo dos fatos, de separação do patrimônio da pessoa jurídica e do de seus sócios, ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas - Presentes o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica é medida que se impõe.

(TJ-MG - AI: 10000220761571001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 03/08/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CHEQUE - EXTINÇÃO PARCIAL DE OFÍCIO - DUPLICATA SEM PROTESTO E SEM ACEITE - GRUPO ECONÔMICO- RECONHECIMENTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

- A execução para cobrança de título extrajudicial, nos termos do art. 783 do CPC, fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

- As duplicatas, para que tenham a qualidade de título executivo extrajudicial, devem comprovar os seguintes requisitos previstos na lei 5.478/68 a) exibição do instrumento de protesto; b) comprovante de entrega da mercadoria e c) ausência de recusa do aceite pelo sacado. Ausentes tais requisitos, a extinção da execução quanto a elas é medida que se impõe.

De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade para ser parte no processo deverá ser analisada de forma abstrata, de acordo com o direito invocado pelo autor, bem como a conduta daquele que se imputa a obrigação.
- Havendo indícios, antes mesmo de se fazer um juízo meritório, de formação de um grupo econômico, de confusão patrimonial, ou ainda existindo a possibilidade de acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, deve ser reconhecida a legitimidade das partes em compor o polo passivo do presente incidente.

(TJMG - Apelação Cível 1.0471.15.008512-7/001, Relator (a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/07/2019, publicação da sumula em 09/ 07/ 2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. COMPROVAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS E BENS. EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO. FRAUDE. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA EXECUÇÃO ÀS EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. A transferência de recursos realizada entre sociedades empresárias pertencentes ao mesmo grupo com o objetivo de inviabilizar a satisfação de dívida decorrente de ação judicial caracteriza desvio de finalidade e causa confusão patrimonial, o que autoriza o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, para que os efeitos da execução se estendam as outras sociedades empresariais do grupo econômico e seus sócios.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0223.10.004264-5/002, Relator (a): Des.(a) Marcos Lincoln, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2017, publicação da sumula em 17/ 11/ 2017)

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no presente agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/05/2024